Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017408-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVANTE), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. ação de oposição. conflito fundiário coletivo. conexão entre ações possessórias e de domínio. competência absoluta da vara especializada em direito agrário de cuiabá/mt. decisão que determinou devolução dos autos à comarca de sorriso. nulidade. resolução n. 07/2008-tjmt/oe e resolução tjmt/oe/2/2019
.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Oposição, que declinou da competência e devolveu os autos para o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. Os Agravantes alegam conexão da demanda com outras ações agrárias em trâmite na Vara Especializada, bem como preclusão da decisão anterior que fixou a competência daquela unidade jurisdicional.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Oposição deve ser processada e julgada pela Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, à luz da conexão com outras ações fundiárias; e (ii) verificar se a decisão que declinou a competência para o Juízo Agrário transitou em julgado, gerando preclusão
pro judicato
.

iii. razões de decidir

3. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário é absoluta e funcional, nos termos do art. 2º da Resolução TJMT nº 007/2008/OE, para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as que lhes sejam conexas.

4. A Ação de Oposição está formalmente apensada à Ação Reivindicatória, à Ação de Usucapião e à Ação de Retificação de Registro Imobiliário, todas versando sobre a mesma área rural, com identidade de partes ou de interesses jurídicos, caracterizando conexão probatória e objetiva, nos termos do art. 55 do CPC.

5. A decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso no ano de 2018, declinando a competência para a Vara Especializada, transitou em julgado e não foi impugnada, de modo que sua eficácia preclusiva torna definitiva a competência do Juízo agrário, conforme art. 64, §4º, do CPC.

6. A Vara Especializada processou o feito por mais de seis anos, reconhecendo a conexão com demais ações fundiárias em trâmite, inclusive suspendendo os autos com base no art. 313, V, “a”, do CPC, o que demonstra sua competência consolidada.

7. A posterior devolução dos autos à comarca de Sorriso/MT viola os princípios da segurança jurídica, estabilidade processual e racionalidade jurisdicional, além de desrespeitar a sistemática processual imposta pelas normas e resoluções aplicáveis.

8. O deslocamento da competência apenas se justificaria caso a instrução da Ação de Oposição estivesse concluída antes da remessa, o que não ocorreu, razão pela qual não se aplica a exceção do art. 8º, parágrafo único, da Resolução TJMT nº 007/2008/OE.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário é absoluta para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as ações conexas. 2. A conexão entre ações possessórias, dominiais e anulatórias impõe sua reunião para julgamento conjunto, conforme o art. 55 do CPC. 3. A decisão judicial que reconhece a competência e não é impugnada torna-se definitiva, nos termos do art. 64, §4º, do CPC. 4. A devolução dos autos à comarca de origem após anos de processamento na Vara Especializada, sem impugnação válida, viola a preclusão, a segurança jurídica e a sistematicidade processual.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 64, §4º, 66, II, parágrafo único, e 313, V, “a”; Resolução TJMT nº 007/2008/OE, arts. 2º e 8º; Resolução TJMT nº 006/2014/TP; Resolução TJMT nº 02/2019/OE; CF/1988, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020, DJE 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017408-33.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1018570-63.2025.8.11.0000, n.

1018574-03.2025.8.11.0000, n. 1017185-80.2025.8.11.0000, n. 1018581-92.2025.8.11.0000 e n. 1018655-49.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Edmund Augustus Zanini
, representado por seu inventariante Andrew Joseph Zanini, e
Thereze Frances Zanini
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
Fazenda Paulistas Reunidas Ltda. e Outros
, declinou da competência para o Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razoes, os Agravantes alegam que o
decisum
violou decisão anterior transitada em julgado, contraria o princípio da segurança jurídica e da estabilidade processual, pois a competência da Vara Especializada em Direito Agrário já estava consolidada e não pode ser revista sem provocação.

Argumentam que a ação de oposição é conexa com a ação reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040, ações anulatórias n. 0018990-55.2008.8.11.0041 e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (sentenciadas em 2024), e ação de usucapião. Tal conexão atrai a competência da Vara Especializada, nos moldes do art. 2º da Resolução TJMT nº 007/2008/OE e o art. 1º da Resolução nº 006/2014/TP.

Sustentam que, se o Juízo da Vara Especializada entendia não ser competente, deveria ter suscitado conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, parágrafo único, do CPC.

Reforçam que ação de oposição deve tramitar e ser julgada em conjunto com a ação principal (Reivindicatória), o que também atrai a competência da Vara Especializada, em consonância com os arts. 685 e 685 do CPC.

Menciona que a decisão proferida nas ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 reconheceu a nulidade das escrituras e reafirmou a propriedade dos Agravantes, evidenciando que o litígio da Reivindicatória e da Oposição está inserido na mesma cadeia possessória e dominial.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 290129851).

Contrarrazões da Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. no Id. 295899353.

Sem contraminuta do Agravado Luiz Carlos Jambers .

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/10/2017
Espólio de Edmund Zanini
, representado por seu inventariante Andrew Joseph Zanini, e
Thereze Frances Zanini
ajuizaram Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 em face de
Fazendas Paulista Reunidas Ltda e Espólio de Francisco Jambers
sob a narrativa, em síntese, de que o falecido Edmund Zanini foi o legítimo proprietário de vasta área de terra (aproximadamente 200 mil hectares) na região de Sorriso/MT, adquirida na década de 1960.

Sustentaram que grileiros falsificaram documentos e transferiram ilegalmente a propriedade a terceiros, o que culminou em ameaças e atentado contra sua família. Desde então, o Edmund Zanini ajuizou diversas ações cíveis e criminais buscando anular os atos fraudulentos e recuperar a posse, tendo obtido decisões favoráveis, inclusive com sequestro judicial das áreas.

Citaram que as terras objeto da demanda estão incluídas nesse contexto litigioso e registral.

Em vista disso, pugnaram pela remessa do feito à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, onde tramitam os processos conexos, e, também, a reintegração da posse da área em litígio.

A Ação, segundo consta na petição inicial, foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040.

Em 23/05/2018, ao receber os autos, o Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso consignou a existência de outras lides que guardam conexão com esta demanda (n. 0018990-55.2008 e n. 0018984-48.2008) e, com fundamento na Resolução n. 007/2008/TJMT, declinou a competência para o Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 58406632 – Pág. 6/7).

A Autora opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 58406632 - Pág. 19/20)

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 58406633 – Pág. 2).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

O Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário, em decisão inicial, acolheu a competência declinada e recebeu o feito no estado em que se encontra. Determinou a emenda à inicial para adequação do valor da causa, o recolhimento complementar das custas processuais e, por fim, a citação dos Opostos.

Os Autores, após cumprida a ordem judicial, pugnaram pelo impulsionamento do feito com a citação dos Opostos.

Defesa do Espólio de Francisco Jambers e outros

no Id. 66962088 e de Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. no Id. 67142016.

Réplica no Id. 70845176.

Os Opostos especificaram as provas pretendidas (Id. 75544034 e Id. 75894456).

Em 08/07/2024 o Juiz determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros), a fim de

evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC (Id. 161530331).

Os Embargos de Declaração opostos pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados e, na mesma decisão, o Juiz saneou o feito (Id. 180769113).

Contra o saneador, o Espólio de Edmund Zanini e Espólio de Francisco Jambers e Outros opuseram Embargos de Declaração.

Alegações finais de Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. no Id. 193005361.

Na decisão proferida em 15/05/2025, o Juiz acolheu os Aclaratórios e, no que tange ao prosseguimento do feito, determinou o retorno dos autos à Comarca de Sorriso/MT pois, considerando que a instrução da ação principal já havia sido concluída antes da remessa, o caso se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 8º da Resolução 007/2008/OE, que determina a permanência dos autos no juízo de origem (Sorriso) quando já instruídos, sentenciados ou em fase de execução (Id. 192093074).

Inconformados,
Espólio de Edmund Augustus Zanini
, representado por seu inventariante Andrew Joseph Zanini, e
Thereze Frances Zanini
interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razoes, os Agravantes alegam que o
decisum
violou decisão anterior transitada em julgado, contraria o princípio da segurança jurídica e da estabilidade processual, pois a competência da Vara Especializada em Direito Agrário já estava consolidada e não pode ser revista sem provocação.

Argumentam que a ação de oposição é conexa com a ação reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040, ações anulatórias n. 0018990-55.2008.8.11.0041 e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (sentenciadas em 2024), e ação de usucapião. Tal conexão atrai a competência da Vara Especializada, nos moldes do art. 2º da Resolução TJMT nº 007/2008/OE e o art. 1º da Resolução nº 006/2014/TP.

Sustentam que, se o Juízo da Vara Especializada entendia não ser competente, deveria ter suscitado conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, parágrafo único, do CPC.

Reforçam que ação de oposição deve tramitar e ser julgada em conjunto com a ação principal (Reivindicatória), o que também atrai a competência da Vara Especializada, em consonância com os arts. 685 e 685 do CPC.

Menciona que a decisão proferida nas ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 reconheceu a nulidade das escrituras e reafirmou a propriedade dos Agravantes, evidenciando que o litígio da Reivindicatória e da Oposição está inserido na mesma cadeia possessória e dominial.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular.

A insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.º da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2º - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT
, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a Resolução n. 02/2019-TJMT/OE redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 (objeto deste recurso), conforme narrado, foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 que, por sua vez, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a duas demandas:

i) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353);

ii) Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809)

Todas essas quatro ações discutem sobre a área rural disputada pelos Agravantes, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Oportuno reiterar, que a decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Sorriso/MT, datada de 23/05/2018, reconheceu expressamente que a Ação de Oposição guarda conexão com outras lides que já tramitavam na Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a saber: (i) Sequestro de Bens Móveis n. 0019027-82.2008.8.11.0041 proposto por Edmund A. Zanini em face de Lourival Abraão Asse,

(ii)

Ação Ordinária de Nulidade de

Registro Imobiliário n. 0019014-83.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Alberto Luiz Francio e Outros, e (iii) Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários n. 0018990-55.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse.

Inobstante isso, o Juiz da Vara Especializada em Direito Agrário reconheceu a conexão com a ação de Oposição com a de usucapião, retificação de registro imobiliário e reivindicatória.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito sem ressalvas por mais de seis anos.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8º – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2º desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Ora, à época da remessa dos autos para a 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (ano 2018), a instrução processual da Ação de Oposição sequer tinha iniciado, o que legitima, sob todos os aspectos normativos e fáticos, a atuação da Vara Agrária.

Em síntese: a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT, fundamentada na Resolução n. 007/2008/OE, não é assertiva por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa, proferida no ano de 2018, transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual por seis anos, inclusive com a suspensão expressa da Ação de Oposição e das ações conexas, em razão da tramitação das ações anulatórias propostas pela Família Zanini, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido de que a Ação de Oposição foi remetida à Vara Especializada de Direito Agrário após o encerramento da instrução dos autos principais (ação de reivindicatória) não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações são conexas.

Cumpre enfatizar que o art. 2º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações
conexas
relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são

conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original).

Portanto, não agiu com o costumeiro acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada, especificamente no capítulo combatido (III – Do prosseguimento do feito) e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação de Oposição e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025